Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo em Execução Penal Processo N. : 0707438-30.2024.8.07.0000 Agravante : DOUGLAS OLIVEIRA NOBRE Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Douglas Oliveira Nobre, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF – VEP (em 14/11/2023), que indeferiu o pedido de livramento condicional, retorno ao trabalho externo e autorização das saídas temporárias (ID 56240358 - fl. 460). O agravante requer a concessão do trabalho externo, alega que “o principal objetivo da LEP é oferecer ao apenado mecanismos ideais que possibilite a sua reinserção no meio social, contribuindo com o seu comportamento e disciplina” (ID 56240358 - fls. 464/468). Entretanto, em 27/02/2024, o apenado foi progredido de regime (ID 56240358 - fl. 514). Assim, acolhendo a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 56368556), intime-se o agravante para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do agravo, tendo em vista a progressão de regime do reeducando. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator